Tribunal: TJDFT
Processo: 0001802-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001802-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR GABRIEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM FASE INQUISITORIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu/apelante como incurso nos artigos 304 c/c 297 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos em regime inicial aberto. 2. O arcabouço probatório coligido aos autos constitui substrato necessário para a condenação do apelante, não havendo que falar em insuficiência de provas, sobretudo pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas e pelo próprio réu, que demonstraram de forma clara e inequívoca a utilização de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV falso durante uma operação dos agentes de trânsito. 3. Concluindo o perito criminal pela falsidade do documento, resta inconteste a materialidade do delito em apreço. 4. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, na hipótese de crime de utilização de documento falso, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o fato alegado, qual seja, o desconhecimento da falsidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, asseverando inexistir prova acerca da ciência, por parte dele, da falsidade do documento apresentado, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 156 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatório, assentou: “O arcabouço probatório coligido aos autos constitui substrato necessário para a condenação do apelante, não havendo que falar em insuficiência de provas, sobretudo pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas e pelo próprio réu, que demonstraram de forma clara e inequívoca a utilização de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV falso durante uma operação dos agentes de trânsito.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012